Tribunal: TJBA
Processo: 8002632-25.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002632-25.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO ALA SILVA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
(CP).
RÉU CONDENADO À PENA DE
24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO
, EM REGIME INICIAL FECHADO.

RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINAR DE NULIDADE. LEITURA DE PEÇAS DO INQUÉRITO EM PLENÁRIO PELA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO AO ART. 473, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
(CPP)
.
REJEIÇÃO
. DISPOSITIVO LEGAL QUE APENAS VEDA ÀS PARTES OU JURADOS REQUEREREM A LEITURA DE PEÇAS OUTRAS QUE NÃO
AS QUE SE REFIRAM, EXCLUSIVAMENTE, ÀS PROVAS COLHIDAS POR CARTA PRECATÓRIA E ÀS PROVAS CAUTELARES, ANTECIPADAS OU NÃO REPETÍVEIS. AUSÊNCIA DE
ÓBICE À EXPOSIÇÃO, DURANTE SUSTENTAÇÃO ORAL, DE
CONTEÚDO PRODUZIDO NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.

MÉRITO RECURSAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA
PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
.
ACOLHIMENTO PARCIAL
.
IDONEIDADE DA REPUTAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA ÀS MODULARES “CULPABILIDADE DO AGENTE”, “
CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME”.
MODUS OPERANDI
ADOTA PELO ACUSADO A
IMPRIMI
R

CONTEXTO
DE

MAIOR CENSURA
A
O
SEU
COMPORTAMENTO.
VÍTIMA GOLPEADA COM FACÃO E ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. MULTIPLICIDADE DE LESÕES CORPORAIS. OFENDIDO IRMÃO DO RÉU.
VÍTIMA QUE TEVE SUA VIDA PREMATURAMENTE CEIFADA, ENQUANTO JOVEM DE APENAS 2
7
(VINTE E
SETE
) ANOS DE IDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFERIR A
“
PERSONALIDADE DO AGENTE”. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA REPUTAÇÃO NEGATIVA DESTA MODULAR. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

PEDIDO DE
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
(
ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “
D
”, DO CP
)
E COM
MPENSAÇÃO
COM A
AGRAVANTE
DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (
ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CP
).

PROVIMENTO.

RÉU QUE, EM SEDE DE INTERROGATÓRIO, ADMITIU A
PERPETRAÇÃO DOS TIROS DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMA,
AINDA QUE
SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA.
SÚMULA 545 DO STJ.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DO STJ.

PENA
DEFINITIVA

FIXADA EM
18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

A
PELO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8002632-25.2023.8.05.0038
, oriunda da Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Camacã/BA, em que figuram como
Apelante ANTÔNIO ALA SILVA DE ANDRADE

e, como
Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR

e
DA
R

PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, para AFASTAR o desvalor atinente à circunstância judicial “personalidade do agente”, RECONHECER a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP e, via de consequência, REDIMENSIONAR a sanção privativa de liberdade para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mantendo-se a sentença fustigada em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora